Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736863-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FONTENELE DOS SANTOS EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. V I S T O S. (Num. 30949207). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CARLOS EDUARDO FONTENELE DOS SANTOS contra decisão (Num. 30853755) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0711427-74.2020.8.07.0003, ajuizada pelo Agravante/Embargante em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pelo Autor. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador